Tribunal: TJES
Processo: 5001225-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001225-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DIOMEDES ANTÔNIO SABAINE

AGRAVADO: CERAMICA BOAPABA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E MINERÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO MINERÁRIA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL DE INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Espólio de Diomedes Antônio Sabaine contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer para constituição de servidão minerária cumulada com tutela de urgência, ajuizada por Cerâmica Boapaba Ltda, deferiu pedido liminar determinando a imissão provisória da autora na posse de área de 0,55 hectares situada em propriedade do espólio agravante. A decisão teve como fundamento o art. 60 do Código de Mineração (Decreto-Lei nº 227/1967) e os arts. 14 e 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, considerando suficiente o laudo técnico apresentado pela parte autora, que fixou a indenização em R$ 30.830,87, valor já depositado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada violou o contraditório ao se apoiar em laudo técnico unilateral; (ii) estabelecer se o art. 60 do Código de Mineração exige perícia oficial para arbitramento da indenização; (iii) determinar se há prova suficiente da abrangência da Portaria de Lavra sobre a área do espólio; (iv) verificar se o valor da indenização reflete o valor real de mercado da propriedade atingida; (v) avaliar se há risco de lesão ao direito de propriedade do agravante em razão da atividade agrícola desenvolvida na área; e (vi) analisar se há enriquecimento sem causa decorrente da imissão provisória na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A servidão minerária é direito real público previsto no art. 60 do Código de Mineração, viabilizando a exploração de bem da União (art. 176 da CF/1988), desde que precedida de indenização prévia, preferencialmente por acordo, e, na ausência deste, por meio de depósito judicial.

4.
A Portaria de Lavra expedida pela ANM confere à parte autora o direito de lavra, sendo apta a comprovar o domínio minerário necessário à constituição da servidão, independentemente de apresentação de coordenadas geodésicas neste momento processual.

5.
A legislação aplicável (art. 60 do Código de Mineração c/c arts. 14 e 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941) admite a imissão provisória na posse mediante depósito judicial do valor da indenização, ainda que unilateralmente estimado, sem exigir, neste estágio, perícia oficial.

6.
A justa indenização não se confunde com avaliação definitiva; o valor depositado pode ser objeto de reavaliação futura mediante perícia técnica a ser oportunamente determinada.

7.
A imissão provisória na posse não implica afronta ao direito de propriedade, porquanto limitada à área estritamente necessária à atividade de lavra e garantida por depósito judicial da indenização prévia.

8.
Não há evidência de enriquecimento sem causa, pois a autora deposita o valor correspondente e assume os ônus da exploração, podendo haver revisão dos valores conforme desenvolvimento processual.

9.
A jurisprudência corrobora a possibilidade de imissão provisória na posse em ações de servidão minerária desde que presentes o título minerário e o depósito prévio da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A imissão provisória na posse, em ação de constituição de servidão minerária, pode ser autorizada com base em laudo unilateral e depósito judicial da indenização estimada, nos termos do art. 60 do Código de Mineração e arts. 14 e 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

2.
A apresentação de Portaria de Lavra expedida pela ANM é suficiente para comprovar o direito minerário necessário à imposição da servidão.

3.
A ausência de perícia oficial não impede a concessão da imissão provisória, desde que assegurado o contraditório e a possibilidade de revisão do valor indenizatório ao longo do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXII, e 176; Código de Mineração (DL nº 227/1967), arts. 27 e 60; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 14 e 15; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI-Cv 1.0392.19.000251-0/001, Rel. Des. João Câncio, j. 11.02.2020; TJMT, AI 1012577-10.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 20.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE DIOMEDES ANTÔNIO SABAINE
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer para constituição de servidão minerária e lavra, cumulada com pedido de tutela provisória de urgência para imissão na posse de jazidas minerais ajuizada por
CERÂMICA BOAPABA LTDA,
deferiu pleito liminar formulado pela agravada, determinando sua imissão provisória na posse da área de 0,55 hectares situada na propriedade pertencente ao espólio recorrente, com fundamento no art. 60 do Código de Mineração (Decreto-Lei nº 227/67) e nos arts. 14 e 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, considerando, ainda, suficiente o laudo técnico unilateralmente apresentado pela parte autora, que avaliou a indenização devida no montante de R$ 30.830,87, já depositado judicialmente pela agravada.

Em suas razões recursais, o espólio recorrente sustenta, em síntese, que:
(i)
a decisão recorrida padece de vício de fundamentação, pois se ampara em norma inaplicável à hipótese, devendo prevalecer as disposições do Código de Mineração (DL 227/67), que exige arbitramento prévio da indenização mediante vistoria ou perícia oficial;
(ii)
o laudo técnico apresentado pela agravada foi produzido unilateralmente, sem observância do contraditório e sem aferição pericial imparcial sobre o valor da indenização devida;
(iii)
não há comprovação de que a Portaria de Lavra nº 191/2024 da Agência Nacional de Mineração (ANM) abrange, de fato, a área pertencente ao espólio, uma vez que não foram fornecidas as coordenadas geodésicas que delimitam a poligonal da jazida minerária;
(iv)
a indenização estipulada não observa o valor real de mercado da área atingida, sendo que o valor atribuído ao hectare da propriedade está significativamente abaixo do praticado na região e sequer leva em consideração o impacto socioeconômico sobre a atividade agrícola familiar exercida na área pelo espólio recorrente;
(v)
a remoção da plantação de café existente na área representaria a extinção da única fonte de renda da família do espólio, sem garantia de indenização justa e sem previsão de renda compensatória pela ocupação da terra, conforme exige o art. 27 do Código de Mineração;
(vi)
a manutenção da liminar ensejaria grave lesão ao direito de propriedade, consagrado no art. 5º, XXII, da Constituição Federal, além de possível enriquecimento sem causa da parte agravada, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Diante desses fundamentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que seja suspensa a decisão que determinou a imissão provisória na posse, bem como pugna, ao final, pela reforma da decisão agravada, com a revogação da liminar concedida e a determinação de perícia oficial para arbitramento da indenização devida, nos termos do art. 60, §1º c/c art. 27 do Código de Mineração.

Decisão lançada no Id n. 11982425 indeferindo o pedido de efeito suspensivo pretendido.

Contrarrazões apresentadas por
CERÂMICA BOAPABA LTDA
no Id n. 13237996, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 31 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE DIOMEDES ANTÔNIO SABAINE
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer para constituição de servidão minerária e lavra, cumulada com pedido de tutela provisória de urgência para imissão na posse de jazidas minerais ajuizada por
CERÂMICA BOAPABA LTDA,
deferiu pleito liminar formulado pela agravada, determinando sua imissão provisória na posse da área de 0,55 hectares situada na propriedade pertencente ao espólio recorrente, com fundamento no art. 60 do Código de Mineração (Decreto-Lei nº 227/67) e nos arts. 14 e 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, considerando, ainda, suficiente o laudo técnico unilateralmente apresentado pela parte autora, que avaliou a indenização devida no montante de R$ 30.830,87, já depositado judicialmente pela agravada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Em suas razões recursais, o espólio recorrente sustenta, em síntese, que:
(i)
a decisão recorrida padece de vício de fundamentação, pois se ampara em norma inaplicável à hipótese, devendo prevalecer as disposições do Código de Mineração (DL 227/67), que exige arbitramento prévio da indenização mediante vistoria ou perícia oficial;
(ii)
o laudo técnico apresentado pela agravada foi produzido unilateralmente, sem observância do contraditório e sem aferição pericial imparcial sobre o valor da indenização devida;
(iii)
não há comprovação de que a Portaria de Lavra nº 191/2024 da Agência Nacional de Mineração (ANM) abrange, de fato, a área pertencente ao espólio, uma vez que não foram fornecidas as coordenadas geodésicas que delimitam a poligonal da jazida minerária;
(iv)
a indenização estipulada não observa o valor real de mercado da área atingida, sendo que o valor atribuído ao hectare da propriedade está significativamente abaixo do praticado na região e sequer leva em consideração o impacto socioeconômico sobre a atividade agrícola familiar exercida na área pelo espólio recorrente;
(v)
a remoção da plantação de café existente na área representaria a extinção da única fonte de renda da família do espólio, sem garantia de indenização justa e sem previsão de renda compensatória pela ocupação da terra, conforme exige o art. 27 do Código de Mineração;
(vi)
a manutenção da liminar ensejaria grave lesão ao direito de propriedade, consagrado no art. 5º, XXII, da Constituição Federal, além de possível enriquecimento sem causa da parte agravada, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Diante desses fundamentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que seja suspensa a decisão que determinou a imissão provisória na posse, bem como pugna, ao final, pela reforma da decisão agravada, com a revogação da liminar concedida e a determinação de perícia oficial para arbitramento da indenização devida, nos termos do art. 60, §1º c/c art. 27 do Código de Mineração.

Contrarrazões apresentadas por
CERÂMICA BOAPABA LTDA
no Id n. 13237996, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por meio da decisão lançada no Id n. 11982425, o Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima indeferiu o pedido de efeito suspensivo pretendido.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

O Código de Mineração, em seu art. 60, estabelece que as servidões minerárias podem ser instituídas mediante indenização prévia do valor do terreno ocupado e dos prejuízos resultantes dessa ocupação. Inexistindo acordo entre as partes, o pagamento da indenização deverá ser feito mediante depósito judicial, seguindo-se o competente mandado de imissão de posse na área, se necessário.

A propósito, a doutrina é uníssona ao reconhecer que a servidão minerária constitui um direito real público, decorrente da supremacia do interesse público sobre o privado, sendo o instrumento necessário para viabilizar o aproveitamento econômico dos recursos minerais, que são bens da União, conforme dispõe o art. 176 da Constituição Federal.

Como bem pontua Bruno Feigelson, as servidões minerárias autorizam o titular do direito minerário a impor limitações excepcionais sobre a propriedade de terceiros, desde que essenciais à viabilidade da exploração mineral (Feigelson, Bruno. Curso de Direito Minerário. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018).

Na mesma linha, Arnaldo Rizzardo destaca que a instituição da servidão minerária decorre da separação entre solo e subsolo, não dispondo o proprietário do solo da livre disposição das riquezas minerais existentes abaixo da superfície terrestre. A área de pesquisa ou lavra configura o prédio dominante, enquanto o imóvel superficial é considerado serviente (Rizzardo, Arnaldo. Das Servidões. Rio de Janeiro: Aide, 1984, p. 267).

Dessa forma, não há óbice jurídico à instituição da servidão minerária, desde que observadas as formalidades legais e garantida a justa indenização ao proprietário do solo.

No caso concreto, verifico que a parte agravada já procedeu ao depósito judicial da quantia estipulada como indenização prévia, nos exatos moldes do art. 60 do Código de Mineração, além de ter comprovado sua titularidade sobre o direito minerário, por meio da Portaria de Lavra expedida pela Agência Nacional de Mineração (ANM).

Além disso, o Decreto-Lei nº 3.365/41, que disciplina o procedimento expropriatório, prevê, em seu art. 15, que o expropriante pode ser imitido provisoriamente na posse do bem caso alegue urgência e deposite a quantia arbitrada, o que foi devidamente observado pelo juízo de primeiro grau.

Portanto, à primeira vista, estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da imissão provisória na posse, não se verificando, neste momento, violação ao direito de propriedade do recorrente.

Outrossim, a imissão provisória na posse não implica irreversibilidade do provimento jurisdicional, pois eventual reavaliação da indenização poderá ser feita no curso do processo, garantindo-se ao recorrente o direito de discutir valores em momento oportuno.

Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA - IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DA ÁREA SERVIENTE - DEPÓSITO PRÉVIO - INSUFICIÊNCIA VERIFICADA - NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PARA A PRORROGAÇÃO. I- A luz do Decreto-Lei 227/67 e do Decreto-Lei 3.365/41, a imissão provisória do titular do direito minerário na posse de área serviente depende de prévio depósito, em favor do respectivo proprietário ou posseiro, de valor parametrizado por aquele diploma normativo; [...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0392.19.000251-0/001, Relator (a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2020, publicação da súmula em 11/ 02/ 2020)

RAI nº 1012577-10.2023.8.11.0000 AGRAVANTES: JOSIAS SANTOS GUIMARÃES E OUTRO AGRAVADO: EXTRAÇÃO DE MINÉRIO BEARIZ LTDA E M E N T A RECURSO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DANOS E RENDAS EM FUNÇÃO DE TRABALHOS DE PESQUISA MINERÁRIA – LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE CONCEEDIDA - ALVARÁ DE MINERAÇÃO CONCEDIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE – AUSÊNCIA DE ACORDO – DEPÓSITO DO VALOR – POSSIBILIDADE - EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO E POSSE – AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na ação de constituição de servidão minerária, realizada a avaliação por estimativa da área declarada de utilidade pública, para fins de constituição da servidão de jazidas de recursos minerais, e tendo sido determinado à demandante a realização do depósito do montante apurado, carece de reparo a decisão que concedeu a imissão na posse liminarmente requerida com propósito de viabilizar o interesse público relativo à instituição de servidão minerária. Ainda que o depósito prévio do valor seja incompleto, não é motivo para barrar as pesquisas, uma vez que as quantias poderão ser complementadas posteriormente ao proprietário ou possuidor. A Agência Nacional de Mineração é a responsável pela autorização de trabalho de pesquisa, através de “Alvará de Pesquisa” que tem como objetivo definir uma jazida, ou seja, qualificar, quantificar e localizar espacialmente a substância mineral de interesse. Uma vez expedido o alvará de pesquisa, o acesso a área é obrigatório, que pode se dar através de acordo amigável com o proprietário do solo ou, através de ordem judicial, como no caso dos autos. (TJ-MT - AI: 10125771020238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2023)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE DIOMEDES ANTÔNIO SABAINE
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar